Tribunal: TJSP
Processo: 2184601-54.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÃO DE ORDEM – FALTA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AGRAVADO PARA OFERTAR CONTRARRAZÕES – PREJUÍZO PROCESSUAL – NULIDADE – RECONHECIMENTO PELO COLEGIADO E REJULGAMENTO – EXCLUSÃO DA LIDE PRECIPITADA. Manifestação do agravado, após o julgamento do recurso de agravo de instrumento, aventando a nulidade do ato, com resultado que lhe foi desfavorável, uma vez que não foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÃO DE ORDEM – FALTA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AGRAVADO PARA OFERTAR CONTRARRAZÕES – PREJUÍZO PROCESSUAL – NULIDADE – RECONHECIMENTO PELO COLEGIADO E REJULGAMENTO – EXCLUSÃO DA LIDE PRECIPITADA. Manifestação do agravado, após o julgamento do recurso de agravo de instrumento, aventando a nulidade do ato, com resultado que lhe foi desfavorável, uma vez que não foi intimado, por meio de seu patrono – Constatada a falta da indispensável intimação, é caso de nulidade, causada pela parte agravante, que deixou de indicar corretamente os patronos da parte adversa nas razões, como regra do artigo 1016, IV, do CPC, e para qual em nada contribuiu o agravado – Competência do órgão colegiado para a declaração de nulidade do julgamento, na forma dos artigos 168, do RITJSP, e 933, caput, do CPC, que ora se faz, como regra dos artigos 280 e 281, por inobservância dos artigos 269, caput, e 1019, II, do CPC – Necessidade de rejulgamento que, ora se faz – Ação indenizatória fundamentada na responsabilidade civil por erro médico - Insurgência da autora contra decisão que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva do agravado e extinguiu o feito em relação a ele, sem resolução do mérito – Acolhimento – Ainda que o agravado não tenha participado do procedimento cirúrgico, alega a recorrente que o recorrido, além de atender na mesma clínica que o Dr. Gustavo, em uma primeira consulta, não diagnosticou a fratura provocada pelo outro profissional, pendendo análise sobre sua responsabilidade por erro/ausência de diagnóstico, o que poderá ser elucidado durante a fase de instrução processual - Decisão reformada – Recurso provido.